Tribunal: TJBA
Processo: 8007191-42.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8007191-42.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORES PÚBLICOS: GISELA BAER DE ALBUQUERQUE e DANILO MATOS FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. PACIENTE: PAULO RICARDO BASTOS DE SOUZA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL (ART. 366 DO CPPB). DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ADMISSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. PACIENTE CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ACOMPANHAR OS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA (ART. 225 DO CPPB). NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 455, DO STJ. ENUNCIADO NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 2 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8007191-42.2023.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, PAULO RICARDO BASTOS DE SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR